Tribunal: TJES
Processo: 5011783-23.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011783-23.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FRANCIELLEN MARIA VICENTE
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011783-23.2025.8.08.0035

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E FRANCIELLEN MARIA VICENTE

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E FRANCIELLEN MARIA VICENTE

SENTENÇA: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. DOIS RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PAGAMENTO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. OBSERVÂNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO BASE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Inominados interpostos contra sentença que reconheceu o direito de professora da rede municipal ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da alegada inobservância do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008.

2. Fato relevante. Parte autora sustenta percepção de vencimentos inferiores ao piso proporcional nos anos de 2021 a 2025, conforme fichas financeiras. Município alega cumprimento do piso mediante composição remuneratória.

3. Decisão anterior. Sentença reconheceu parcialmente o direito às diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os vencimentos da autora observaram o piso salarial nacional do magistério, proporcional à jornada de 25 horas semanais, em todo o período de 2021 a 2025; (ii) saber se o Município vem
inserindo adicionais junto ao vencimento
e (iii) se o piso salarial nacional deve considerar o nível da carreira em que o servidor se encontra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 11.738/2008 fixa o piso salarial nacional do magistério como vencimento inicial mínimo, proporcional à jornada de trabalho.

6. O STF reconheceu a constitucionalidade do piso e de sua forma de atualização anual, bem como sua aplicação a todos os entes federativos.

7. Os valores do piso devem ser ajustados proporcionalmente à jornada de 25 horas semanais.

8. Nos anos de 2021 e 2025, o vencimento base da autora superou o piso proporcional.

9. No ano de 2023, o vencimento base foi inferior ao piso nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, julho e novembro.

10. No ano de 2024, houve pagamento inferior ao piso em alguns períodos trabalhados, mais especificamente nos meses de março, julho e agosto.

11. Não há prova de inclusão irregular de adicionais no vencimento base, pois as fichas financeiras demonstram rubricas distintas.

12. A aferição do cumprimento do piso deve levar em conta o vencimento base, sem inclusão de vantagens, sendo irrelevante, para esse fim específico, o nível em que se encontra na carreira ou as progressões alcançadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos inominados conhecidos. Parcialmente provido o recurso da autora e improvido o recurso do Município.

Tese de julgamento:
“1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, aplica-se como vencimento base mínimo aos profissionais da educação básica, observada a proporcionalidade da jornada de trabalho. 2. Inexistem diferenças salariais quando o vencimento base pago supera o piso proporcional do período. 3. É devido o pagamento de diferenças quando o vencimento base recebido pelo servidor é inferior ao piso proporcional vigente.

4. O nível na carreira e as progressões funcionais não interferem na aferição do piso salarial nacional.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Cobrança ajuizada por
FRANCIELLEN MARIA VICENTE
em face do
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA,
na qual narra a parte autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Por exercer cargo de provimento efetivo, seus vencimentos são revisados anualmente, mediante lei específica.

Aduz que o Município vem suprimindo seus direitos, no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério.

Assevera que, mesmo ciente que o pagamento do piso por parte dos municípios é uma determinação legal, tema fartamente enfrentado pelo Tribunal de Superposição, a teor do entendimento vinculante posto na ADI 4167/DF, o município requerido se abstém de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal e legislação de regência.

Por fim, menciona que o Ente Estatal, com o intuito de dificultar a visualização da ilegalidade, tem inserido adicionais junto ao vencimento.

Requer, assim, “
a condenação do Município de Vila Velha para realizar o enquadramento do nível salarial conforme o piso nacional e tabela apresentada, para o cálculo em fase de execução, referente a todos os anos devidos, assim, devendo reajustar o salário da parte autora a título de vencimento base, acrescido de juros e correção monetária
”.

A sentença (ID 18124179) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para:

(i) CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial nos anos de 2022 (janeiro a dezembro) e 2023 (janeiro a abril), acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos;

(ii) CONDENAR o requerido a proceder à análise e implementação das progressões funcionais da parte autora, nos termos dos arts. 18 a 22 da Lei Municipal nº 4.670/2008, observando-se: a) quando o vencimento-base estiver em desacordo com o Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), as progressões deverão ser recalculadas sobre o piso nacional; b) quando o vencimento-base já observar o piso nacional, as progressões deverão ser calculadas sobre o vencimento efetivo da parte autora.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 18124183), pleiteando a exclusão da condenação nos períodos pleiteados na exordial, destacando que o Município encontra-se cumprindo as determinações da Lei nº 11.738/2008, eis que o vencimento pago a requerente durante todo o período reclamado supera o valor do piso nacional, fato que pode ser comprovado através das fichas financeiras juntadas aos autos.

Também irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominada (ID 18124180), argumentando que ocupa o cargo efetivo de Professor Nível V, e vem recebendo valor inferior ao Piso Nacional, previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, que estabelece expressamente que o piso deve ser pago a título de vencimento base, e não mediante a soma de gratificações, adicionais e vantagens pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço.

Aduz, ainda, que o marco temporal para apuração do valor devido deve se dar a partir da publicação das Portarias do MEC, no início de cada exercício financeiro, e não em momento posterior, como vem sendo adotado pelo ente público, que só aplica os reajustes depois de meses.

Por fim, menciona que o piso salarial a ser aplicado deveria ser o nível médio, na modalidade normal e na tabela apresentada pelo município, a modalidade do nível médio normal está elencada no nível II.

Nas contrarrazões (IDs 18124334 e 18124337), às partes pugnam pelo improvimento dos recursos.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora, posto que a remuneração recebida não lhe permite arcar com eventuais custas processuais e honorários advocatícios, além dos custos normais de subsistência.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional previstos para os anos de 2021 em diante, conforme às fichas financeiras anexadas no ID 18124168.

Cabe salientar que a parte autora reputa trabalhar por 25 horas semanais e nas referidas fichas não há indicativo de tempo a menor laborado, bem como que não houve impugnação específica do Município deste sentido.

A lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

No julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e voltando ao exame do caso concreto, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2021 –

piso salarial
de R$ 2.886,24;

2022 –

piso salarial
de R$ 3.845,63;

2023 –

piso salarial
de R$ 4.420,55;

2024 –

piso salarial
de R$ 4.580,57;

2025 –

piso salarial
de R$ 4.867,77.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2021

–

piso salarial
de R$ 1.803,90;

2022

–

piso salarial
de R$ 2.403,52;

2023

–

piso salarial
de R$ 2.762,84;

2024 –

piso salarial
de R$ 2.862,86;

2025 –

piso salarial
de R$ 3.042,36.

Diante dos valores alcançados, analisando-se as fichas financeiras juntadas (ID 18124168), verifico que, no ano de 2021 a requerente/recorrida obteve como vencimento base o valor de R$ 2.198,81, senão vejamos:

Em relação ao ano de 2022, seu vencimento base de janeiro a março foi o valor de R$ 2.198,81, passando abril a ser de R$ 2.374,71 e os meses de junho, agosto e dezembro tiveram uma variação que não ultrapassaram o maior salário do período.

Por sua vez, no ano de 2023, segundo a ficha do referido período, a parte autora laborou recebendo salário dentro do piso (R$ 2.762,84) nos meses de maio, junho, agosto, setembro, outubro e dezembro), enquanto sua remuneração restou fixada abaixo do piso nos meses de janeiro a abril, julho e novembro, tudo conforme figura abaixo:

Em relação ao ano de 2024, também ocorreram variações em sua remuneração, sendo que às únicas que estiveram abaixo do piso nacional (2.862,86) foram as dos meses de março, julho e agosto.

Por fim, no ano de 2025, de acordo com a ficha do referido período, a parte autora apenas laborou nos meses de janeiro e fevereiro, percebendo como vencimento valor acima do piso nacional R$ (3.042,36), tudo conforme figura abaixo:

Dito isso, percebe-se que a requerente recebeu nos anos de
2021
e
2025
vencimento condizendo com o piso nacional proporcional. Contudo, no ano de
2022
, seu vencimento ficou abaixo do piso.

No que tange ao ano de
2023
, percebeu o vencimento condizente com o teto salarial proporcional previsto para o período em metade dos meses, restando abaixo nos meses de
janeiro, fevereiro, março, abril, julho e novembro
.

No período compreendido no ano de
2024
, sua ficha financeira informa que nos meses de março, julho e agosto recebeu valor abaixo do piso salarial. Os demais estavam dentro do piso salarial nacional.

Com efeito, a autora faz jus ao recebimento da diferença salarial em todo o
ano de 2022
, nos meses de
janeiro, fevereiro, março, abril julho e novembro, todos de 2023
e
março, julho e agosto de 2024
.

Quanto à alegação da recorrente de que o Município "insere adicionais junto ao vencimento", tal tese não se sustenta diante da análise analítica das fichas financeiras, que demonstram o pagamento destacado de outras rubricas quando devidas, não havendo prova de "amálgama" ilegal de verbas no vencimento base para mascarar o cumprimento do piso.

Cumpre ainda destacar à correta interpretação do art. 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008, especialmente quanto à definição do que deve ser considerado para fins de aferição do piso salarial profissional nacional do magistério, o qual deve incidir sobre o vencimento base do servidor, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, a verificação do cumprimento do piso deve considerar o vencimento base efetivamente pago ao servidor, sendo desconsideradas, para esse fim, as vantagens pessoais, gratificações e adicionais.

Por conseguinte, perfilho do entendimento de que o piso salarial nacional tem como finalidade assegurar um patamar mínimo remuneratório aos profissionais do magistério, de modo que nenhum servidor da carreira receba valor global inferior ao mínimo fixado nacionalmente, considerada a jornada de trabalho.

Nesse contexto, a aferição do cumprimento do piso deve observar o vencimento base do servidor, sendo irrelevante, para esse fim específico, o nível em que se encontra na carreira ou as progressões alcançadas.

Adotar a interpretação defendida pela recorrente implicaria desvirtuar a própria finalidade da norma federal, que não tem por objetivo reestruturar planos de carreira locais ou uniformizar vencimentos entre diferentes níveis, mas apenas garantir um valor mínimo de ingresso e de percepção global.

No tocante à alegação de aplicação tardia dos reajustes definidos pelo Ministério da Educação, igualmente não merece prosperar.

Isso porque, embora o piso nacional seja atualizado anualmente no mês de janeiro, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, sua implementação no âmbito municipal depende de adequação administrativa e legislativa, não sendo possível impor automaticamente a aplicação imediata das Portarias do MEC sem a correspondente análise da situação concreta.

Como salientado pelo juízo de origem, o momento da observância do piso nacional deverá ocorrer por ocasião da data da progressão funcional da carreira, ou seja, quando o servidor progredir seu vencimento será reajustado e esse reajuste deverá observar o piso salarial previsto no ano de exercício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu. Outrossim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério nos seguintes períodos: todo o ano de 2022; meses de janeiro, fevereiro, março, abril, julho e novembro de 2023; meses de março, julho e agosto de 2024; acrescidos de: juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação; correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devidos os valores. Deixa-se de condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, o que afasta a sucumbência integral exigida pelo art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)